Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILA APARECIDA GARCIA - CPF: 204.853.102-44 (EMBARGANTE), ALESSANDRO DA CRUZ MARINHO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCILA APARECIDA GARCIA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE O DECISUM QUE CONHECEU PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NESTA, O DESPROVEU – MEDIDAS PROTETIVAS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA O JUÍZO CRIMINAL REGULAR – SUPOSTA AGRESSÃO IMPUTADA AO GENRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA – NOTICIADA VIOLÊNCIA NÃO BASEADA EM GÊNERO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – DECISÃO MANTIDA – MEDIDAS PROTETIVAS NÃO ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INST NCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor (STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016). Não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do decisum que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular. Se os pedidos referentes ao deferimento das medidas protetivas não foram objeto de análise do Juízo de origem, fica obstada a manifestação direta da Instância Revisora, sob pena de ferir o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
(Id. 128455153).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todos os pontos relativos vertidos no recurso, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais.

Manifestação da parte embargada, no Id. 132486156, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que, nos termos do art. o art. 5o, da Lei 11.340/2006, se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no
gênero
, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

A questão gira em torno do gênero, que, no âmbito da referida Lei, não se restringe à condição biológica de ser mulher, mas sim se traduz num conceito socialmente construído de imposição à mulher uma condição de indivíduo hierarquicamente inferior dentro da estrutura familiar em que é inserida.

In casu
, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, nota-se que o recorrido é genro da recorrente, o que afasta a caracterização de dependência
econômica e/ou afetiva
e, por consequência, prejudica o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Sobre o tema, o STJ tem se posicionado no sentido de que
“para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor”
(STJ, AgRg no REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016 – grifado).

Outrossim, o Enunciado no 24 do FONAVID preconiza que
“a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino”.

Na própria inicial (Id. 99435469), a autora/recorrente afirma que
“o requerido morou na casa da vítima, juntamente com sua filha, por um período aproximado de 2 (dois) anos, e, desde então, tem feito diversas compras em nome da vítima”
. E ainda, que
“o requerido não aceita o fato da vítima ter-lhe tirado de sua casa, fazendo diversas ameaças
”, o que afasta ainda mais a alegação da existência de dependência econômica e/ou afetiva que seja capaz de atrair a competência do juízo especializado de defesa da mulher.

Bem assim, este e. Tribunal já entendeu que
“o vínculo familiar entre as partes não pressupõe relação de dependência econômica ou afetiva”
(TJMT, HC no 174065/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Portanto, não havendo indícios de prova da existência de violência de gênero, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem afastou caracterização da violência doméstica e familiar e declinou da competência ao juízo regular.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente
, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados. ”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022